Tribunal: TJPA
Processo: 0010056-72.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9690 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTELIONATO ? AFASTADO ? AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO ? ABSOLVIÇÃO ? CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ? LIBERAÇÃO DA PENHORA E DEVOLUÇÃO AO ARREMATANTE DO VALOR UTILIZADO - DEMORA DOS APELANTES EM PROCEDER À TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL NO REGISTRO PÚBLICO COMPETENTE ? AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OCASIONADO PELOS RÉUS. No prazo compreendido entre 2008, quando as vítimas obtiveram o termo de quitação do imóvel, e a penhora, em 2011, não houve a transcrição do imóvel no Registro Público em nome dos adquirentes/Apelantes. Ausência de comprovação de algum impedimento para escriturar o imóvel. As provas obtidas no curso da instrução processual se mostram suficientes para demonstrar a ausência de má fé pelos réus. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00100567220128140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: PAULO CESAR RODRIGUES GURJÃO FILHO E AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO (ADVOGADOS: LIA DANIELLA LAURIA E RAFAEL OLIVEIRA ARAÚJO)
APELADOS: VERA ALICE BENZECRY SOARES, JAIME SOARES (ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - AFASTADO - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - ABSOLVIÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - LIBERAÇÃO DA PENHORA E DEVOLUÇÃO AO ARREMATANTE DO VALOR UTILIZADO - DEMORA DOS APELANTES EM PROCEDER À TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL NO REGISTRO PÚBLICO COMPETENTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OCASIONADO PELOS RÉUS. No prazo compreendido entre 2008, quando as vítimas obtiveram o termo de quitação do imóvel, e a penhora, em 2011, não houve a transcrição do imóvel no Registro Público em nome dos adquirentes/Apelantes. Ausência de comprovação de algum impedimento para escriturar o imóvel. As provas obtidas no curso da instrução processual se mostram suficientes para demonstrar a ausência de má fé pelos réus. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00100567220128140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: PAULO CESAR RODRIGUES GURJÃO FILHO E AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO (ADVOGADOS: LIA DANIELLA LAURIA E RAFAEL OLIVEIRA ARAÚJO)
APELADOS: VERA ALICE BENZECRY SOARES, JAIME SOARES (ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por PAULO CESAR RODRIGUES GURJÃO FILHO e AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia, absolvendo os acusados VERA ALICE BENZECRY SOARES e JAIME SOARES da prática do delito previsto no art. 171 do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 30.03.2007, nesta capital, o denunciado induziu a erro, mediante fraude, PAULO CESAR RODRIGUES GURJÃO FILHO e AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO, obtendo para si vantagem ilícita. As vítimas compraram do denunciado e de sua mulher um apartamento na Av. Governador José Malcher, nº 1424, apto. 1701, Edificio Aldebaro Klautau, no valor de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), firmando com eles contrato de promessa de compra e venda carreado nas fls. 16/19 dos autos, no dia 30.03.2007. Após o total pagamento do imóvel, no dia 30.05.2008, o denunciado e sua mulher deram às vítimas plena quitação do apartamento, conforme documento de fl. 63. As vítimas passaram a residir no referido imóvel desde o ano de 2007, porém nunca conseguiram transferi-lo para seus nomes por meio de transcrição no registro de imóveis, porque havia dívidas pendentes em nome do denunciado, oriundas do Banco da Amazônia e da empresa Takeda Comércio Ltda. (...) O denunciado nunca havia informado as vítimas acerca desta pendência. Elas só tomaram conhecimento do leilão às vésperas de sua realização. (...) Assim, as vítimas ficaram sem seu dinheiro e sem o apartamento. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 21 de junho de 2012, fl. 81. Aditamento à denúncia para incluir na ação penal VERA ALICE BENZECRY SOARES, fls. 733-734.

Aduzem os Apelantes que os denunciados venderam o imóvel com duas penhoras gravadas. Alegam que a sentença se encontra assentada em entendimento oposto às provas dos autos, não havendo como considerar inocentes os acusados, que os induziram a erro. Pretendem a reforma da sentença e o dimensionamento das penas aos réus.

À fl. 859, o representante do órgão ministerial no primeiro grau ratifica os termos expostos em sede de memoriais, onde concluiu que não havia razão para a condenação dos acusados, pugnando por sua absolvição.

Contrarrazões às fls. 864-868.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00100567220128140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: PAULO CESAR RODRIGUES GURJÃO FILHO E AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO (ADVOGADOS: LIA DANIELLA LAURIA E RAFAEL OLIVEIRA ARAÚJO)
APELADOS: VERA ALICE BENZECRY SOARES, JAIME SOARES (ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por PAULO CESAR RODRIGUES GURJÃO FILHO e AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia, absolvendo os acusados VERA ALICE BENZECRY SOARES e JAIME SOARES da prática do delito previsto no art. 171 do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 30.03.2007, nesta capital, o denunciado induziu a erro, mediante fraude, PAULO CESAR RODRIGUES GURJÃO FILHO e AUGUSTO CESAR DA SILVA GURJÃO, obtendo para si vantagem ilícita. As vítimas compraram do denunciado e de sua mulher um apartamento na Av. Governador José Malcher, nº 1424, apto. 1701, Edificio Aldebaro Klautau, no valor de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), firmando com eles contrato de promessa de compra e venda carreado nas fls. 16/19 dos autos, no dia 30.03.2007. Após o total pagamento do imóvel, no dia 30.05.2008, o denunciado e sua mulher deram às vítimas plena quitação do apartamento, conforme documento de fl. 63. As vítimas passaram a residir no referido imóvel desde o ano de 2007, porém nunca conseguiram transferi-lo para seus nomes por meio de transcrição no registro de imóveis, porque havia dívidas pendentes em nome do denunciado, oriundas do Banco da Amazônia e da empresa Takeda Comércio Ltda. (...) O denunciado nunca havia informado as vítimas acerca desta pendência. Elas só tomaram conhecimento do leilão às vésperas de sua realização. (...) Assim, as vítimas ficaram sem seu dinheiro e sem o apartamento. (...).¿
(sic)

Aduzem os Apelantes que os denunciados venderam o imóvel com duas penhoras gravadas. Alegam que a sentença se encontra assentada em entendimento oposto às provas dos autos, não havendo como considerar inocentes os acusados, que os induziram a erro. Pretendem a reforma da sentença e o dimensionamento das penas aos réus.

Assim, vejamos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o contrato de promessa de compra e venda do imóvel foi firmado em 10 de maio de 2006, fls. 44-47. A determinação judicial para o levantamento da penhora decorrente da extinção do processo de execução, entre a empresa TAKEDA e os réus, data de 31 de agosto de 2006 (mandado de averbação à fl. 48). O recibo de quitação do imóvel em questão foi devidamente entregue aos Apelantes, fl. 71, em 30 de mio de 2008.

Quanto à dívida contraída junto ao BASA pela empresa VRS Logística Ltda, verifico que à fl. 56 há o pedido do referido Banco, direcionado ao Registro de Imóveis do 2º ofício, para que este proceda a baixa da hipoteca, face à liquidação da dívida, referente ao imóvel em questão.

Ressalto que para caracterizar o crime de estelionato é necessária a comprovação do dolo específico do agente, o que não vislumbro
in casu.
O que encontro nesses autos é a negligência dos Apelantes, que não providenciaram a transcrição do imóvel para seus nomes em tempo hábil, apesar de estarem de posse do termo de quitação e do contrato de promessa de compra e venda. Ademais, resta claro que a penhora efetivada pela Justiça do Trabalho que levou o apartamento à venda em hasta pública ocorreu tão somente em 2011, (auto de penhora de 23.05.2011 - fl. 803), como se comprova pelos documentos de fls. 28-29 e 34.

Constato, portanto, que o imóvel foi arrematado em 2011, decorrente de uma dívida de INSS de cerca de R$7.000,00 (sete mil reais). Porém, não vislumbro qualquer indício de fraude à execução, eis que a venda não foi efetivada enquanto a execução trabalhista estava em trâmite, como se pode aferir nos autos. Ademais, a penhora da Justiça trabalhista foi feita muitos anos após a concretização da venda em 2008, não havendo que se falar em estelionato por parte dos réus, eis que os ora Apelantes estavam de posse do termo de quitação e do contrato de promessa de compra e venda, não tendo providenciado a transcrição no Registro de Imóveis por negligência, pois nada havia, naquele momento, que os impedisse.

Há que se destacar que após a denúncia, a penhora foi levantada pela Justiça do Trabalho e o imóvel liberado para os Apelantes, fl. 805, não havendo que se falar também em prejuízo causado pelos réus, eis que as custas processuais dos Embargos à execução decorreram da demora das vítimas que não transferiram o imóvel na ocasião oportuna. Sendo assim, não restou comprovada qualquer má fé por parte dos réus na venda do referido bem, razão pela qual acompanho o parecer ministerial quanto à improcedência da ação.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator